Tribunal: STF
Processo: ARE 1341941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas penas e regime bem aplicados - recurso da defesa não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O recurso da defesa não merece provimento.
    Verifica-se que o Apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, cc. art. 40, VI ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia, agindo em concurso com o adolescente Alan Vitor Moreira Lourenço, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 47 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 89,6 gramas, substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    A r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao Apelante.
    A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 116/117, que constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida.
    Também a autoria é certa.
    O réu, em juízo, negou o tráfico, afirmando que apenas deu carona para o adolescente e não sabia dizer se ele estava com a droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
    Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos narrados na denúncia, afirmando que estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram a motocicleta conduzida pelo Réu, que estava com o adolescente na garupa. Afirmaram que quando a motocicleta parou, o adolescente empreendeu fuga e dispensou um pacote que continha parte da droga. Afirmaram que encaminharam o Réu ao UPA e, diante da insistência do Réu para usar o banheiro, desconfiaram e descobriram que ele estava com mais porções da droga em sua cueca e dinheiro.
    Vale esclarecer que não se deve cogitar em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse sentido:
    (...)
    Verifica-se que no caso em tela há prova suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outros diante da prova produzida e a quantidade de droga apreendida.
    Dessa forma, é de rigor manter a condenação do Apelante como incurso no art. 33, 'caput', cc. Art. 40, VI ambos da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
    As penas foram fixadas, na r. sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.
    Na primeira fase, a penas-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.
    Na segunda fase não houve alteração.
    Na terceira fase, com o reconhecimento da causa de aumento, a pena foi majorada em 1/6 corretamente.
    Além disso, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que o Réu possui maus antecedentes e de acordo com o referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena 'desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'. Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
    O regime inicial fechado também deve ser mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3º do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Não vejo como, pois, aderir às teses defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
    Assim sendo, nego provimento ao recurso defensivo e mantenho a r. sentença tal como foi lançada." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente